Tribunal: TJSP
Processo: 1025439-40.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PRELIMINAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DAS RÉS NA ENTREGA DAS UNIDADES. CORRÉ "ROSSI RESIDENCIAL S.A." QUE FIGURA NAS MISSIVAS ENVIADAS AOS ADQUIRENTES, BEM COMO NA PROPOSTA DE RESERVA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA, INTEGRANDO, INEGAVELMENTE, A CADEIA DE FORNECIMENTO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS

Ementa:
PRELIMINAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DAS RÉS NA ENTREGA DAS UNIDADES. CORRÉ "ROSSI RESIDENCIAL S.A." QUE FIGURA NAS MISSIVAS ENVIADAS AOS ADQUIRENTES, BEM COMO NA PROPOSTA DE RESERVA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA, INTEGRANDO, INEGAVELMENTE, A CADEIA DE FORNECIMENTO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE BENS PERANTE OS CONSUMIDORES PELOS DANOS A ELES CAUSADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRECEDENTES. DEFESA REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO DAS RÉS NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL. OBRAS QUE, DE ACORDO COM A CLÁUSULA "16" DA AVENÇA, DEVERIAM HAVER SIDO ENTREGUES EM 28 DE MAIO DE 2015. AINDA QUE COMPUTADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS VALIDAMENTE ESTABELECIDO NO CONTRATO, NÃO SE TEM NOTÍCIA, ATÉ O MOMENTO, DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO DEVIDA, POR CULPA DAS REQUERIDAS, RESTITUINDO-SE AOS AUTORES A INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS. RESTITUIÇÃO QUE DEVE ABARCAR, INCLUSIVE, A COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO QUE NÃO SE FAZ A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, SENÃO PARA O RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". CUMULAÇÃO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELO PERÍODO EM QUE OS AUTORES RESTARAM PRIVADOS DA POSSE DO IMÓVEL, CONTUDO, QUE SE REVELA INVIÁVEL. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O PLEITO DE RESCISÃO DA AVENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ENCERRA ABORRECIMENTO COTIDIANO, NÃO ENSEJANDO DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INADMISSIBILIDADE, UMA VEZ QUE A HIPÓTESE NÃO ENCERRA DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES, SENÃO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS RÉS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA SE DEFERIR AOS AUTORES A RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.